Tribunal: TJDFT
Processo: 0709266-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709266-97.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: SERGIO ENEAS SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRESTAÇÃO POR ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. CANCELAMENTO DA PARTICIPAÇÃO. RESGATE DAS CONTRIBUIÇÕES. CRITÉRIOS. ARTS. 10 E 14 DA LEI COMPLEMENTAR No 109/2001 E REGULAMENTO DA ENTIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO. INPC. PERÍODO INTEGRAL DE CONTRIBUIÇÃO. PERIODICIDADE. OMISSÃO NO REGULAMENTO. LAUDO PERICIAL. DIVERGÊNCIA COM OS VALORES CALCULADOS PELA APELANTE. TAXA ANUAL DE CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. ERRO DE CÁLCULO. NÃO COMPROVAÇÃO. SALDO DEVEDOR. MANUTENÇÃO. 1. Nos termos dos arts. 10, caput, e 14, III, da Lei Complementar 109/2001, os planos abertos e fechados de previdência privada devem prever critérios de devolução de valores, de acordo com os critérios estipulados em seus regulamentos. Em todo caso, deve haver previsão de resgate da totalidade das contribuições, descontadas as parcelas do custeio administrativo. 2. O regulamento da entidade apelante, em seus arts. 14, § 1o, 4o ao 7o e 27, dispõe os seguintes critérios de resgate: devolução das parcelas pagas corrigidas monetariamente e acrescidas de juros atuariais até o mês imediatamente anterior ao pagamento, deduzidas as taxas de administração; pagamento à vista; pagamento parcelado, com incidência de atualização mensal nessa hipótese; atualização pela rentabilidade líquida obtida na aplicação dos recursos. 3. São regulares os cálculos do laudo pericial que aplicou de taxa anual de correção monetária, diante da ausência de previsão no regulamento quanto a sua periodicidade e pelo fato de que “(...) o resultado das aplicações financeiras realizadas pela requerida é apurado no fechamento do exercício e porque os juros atuariais são expressos em taxa anual. (...)”, ainda que tenha apurado saldo a restituir. 4. A apelante não apresentou cálculos comparativos das metodologias, de acordo com os valores das contribuições e suas atualizações mensais. Em vez disso, indicou memórias de cálculo com base em valor da cota e da quantidade de cotas pessoais do apelado, bem como uma parcela de juros atuariais mensais acumulados, sem a sua devida composição. 5. Inexiste irregularidade pelo emprego da taxa anual de atualização monetária pelo INPC, diante da inexistência de norma regulamentar quanto à periodicidade da atualização dos resgates a serem pagos à vista. A atualização mensal só tem previsão no caso de resgate parcelado, o que não ocorre na hipótese. 6. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 14 do Regulamento do Plano de Benefícios, tecendo considerações sobre a natureza jurídica da entidade fechada de previdência privada, regida pela Lei Complementar 109/2001. Sustenta que a devolução pleiteada está prevista no artigo 14, inciso I, §§ 1o ao 14, do Regulamento da PREVI, que dispõe sobre o recebimento das contribuições pessoais deduzidas da taxa de carregamento e dos créditos percebidos em favor do plano de previdência. Ressalta que não é passível o resgate das contribuições patronais, que será utilizada apenas para a quitação/amortização de créditos a favor do plano. Pontua acerca da apuração do resgate. Entende que a perícia deve retificar o seu cálculo, promovendo a atualização mês a mês de cada contribuição; c) artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil, asseverando que, caso a decisão vergastada se mantenha, haverá favorecimento ao enriquecimento ilícito e ao excesso de execução. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.005.872/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 14 do Regulamento do Plano de Benefícios, porquanto “inviável a análise de violação de portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos, decretos, avisos e outras disposições administrativas por não estarem inseridas no conceito de lei federal previsto no art. 105, II, "a", da Constituição Federal” (AgInt no REsp n. 1.877.210/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022). No mesmo sentido, veja-se o REsp n. 2.022.552/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada ofensa aos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028